Tribunal: TJSP
Processo: 2006565-14.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Paciente denunciado como incurso no art. 15 da Lei no 10.826/03 e art. 146, § 1o do CP.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Paciente denunciado como incurso no art. 15 da Lei no 10.826/03 e art. 146, § 1o do CP.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção da inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.
5-) Ordem denegada.